Tribunal: TJBA
Processo: 8077730-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077730-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RENAN SOUSA PORTO e outros Advogado(s): CARLUSIA SOUSA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR CRIME COM VIOLÊNCIA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE DEZ MESES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, visando à revogação da custódia cautelar decretada e mantida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracani/BA, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decretação e a manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstram a sua indispensabilidade. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no boletim de ocorrência e no depoimento da esposa da vítima, que narrou ter presenciado o Paciente no local do crime, de posse da arma branca utilizada, proferindo ameaças de consumar o ato delituoso contra seu cônjuge, que se encontrava gravemente ferido. 4. O requisito da garantia da ordem pública está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, que consistiu no desferimento de múltiplos golpes de faca contra a vítima, motivado por desavença banal relativa ao relacionamento amoroso do Paciente com a filha do ofendido. Tal circunstância, somada à informação de que o Paciente responde a outra ação penal por crime praticado com violência contra a pessoa, denota a sua acentuada periculosidade e o risco real de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para acautelar o meio social. 5. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal restam igualmente configuradas, uma vez que o Paciente permaneceu foragido por aproximadamente dez meses após a expedição do mandado de prisão. A evasão do distrito da culpa por período tão significativo constitui comportamento que demonstra a clara intenção de se furtar à responsabilidade penal, representando um obstáculo concreto ao regular andamento do processo e à futura execução da pena. 6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os outros elementos concretos que recomendam a sua manutenção, como a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e a sua comprovada fuga. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente para a tutela do processo e da sociedade, mormente diante da gravidade do crime e do comportamento pretérito do Paciente, que, ao se evadir por longo período, demonstrou desapreço pelas determinações judiciais, tornando improvável o cumprimento de medidas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese 8. Denega-se a ordem de Habeas Corpus. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que denotam a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade acentuada do delito e pelo modus operandi empregado. 2. A evasão do distrito da culpa por período prolongado constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para revogar a prisão preventiva, quando as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstram a sua imperatividade. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), artigos 14, inciso II; 121, caput; 282, § 6º; 311; 312; 313, inciso I; e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 218.256/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.08.2025; STJ, AgRg no HC 999.789/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2025; STJ, RHC 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 891.208/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 07.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.041.851/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8077730-62.2025.8.05.0000, impetrado por CARLUSIA SOUSA BRITO em favor de RENAN SOUSA PORTO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maracani/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora